Tribunal: TJDFT
Processo: 0751784-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751784-08.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS AGUIAR GOMES IMPETRANTE: SANDRA OLIVEIRA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS AGUIAR GOMES, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga, que decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (id 22020566 – págs. 154-159). A impetrante narra que o paciente foi denunciado por incurso no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, sendo citado por edital. No entanto, em razão de sua não localização, nos termos do art. 366 do CPP, foi decretada a suspensão do processo, bem como a prisão preventiva do paciente. Sustenta que a decisão atacada carece de fundamentação adequada, pois baseada na gravidade em abstrato do crime imputado ao paciente. No presente writ, alega a impetrante, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Salienta que a citação por edital do paciente não pode ser considerada como fuga ou até mesmo ausência de comprometimento com o ordenamento jurídico. Requer, assim, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de salvo-conduto em favor do paciente. É o relatório. Decido. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Assim narra a denúncia: Em 28 de novembro de 2019, por volta de 00h10min, Ludmilla Freire de Souza se encontrava numa parada de ônibus, situada na C6, Taguatinga-DF, quando por ela passou o ora denunciado, Lucas Aguiar Gomes, sinalizando-a para um grupo de três indivíduos que se encontrava nas proximidades do ponto de ônibus, com os quais o denunciado estava, momentos antes, conversando. Logo em seguida, esses elementos desconhecidos, pondo em prática plano de roubo que haviam idealizado com o denunciado, abordaram Ludmilla e “anunciaram o assalto”, apontando-lhe facas e a ela determinando que lhes entregasse seus pertences, comando a que a vítima obedeceu, repassando aos roubadores sua bolsa e seu telefone celular, marca Samsung, modelo J5, na posse dos quais os elementos deixaram o local, levando os bens para eles e o denunciado. Informados do roubo, policiais militares saíram em diligência com a vítima, a qual avistou o denunciado e o apontou aos militares, que detiveram o denunciado. Ao lado do denunciado, no solo, os policiais localizaram o telefone celular da vítima e uma faca. A bolsa da vítima não foi encontrada. Caracterizada situação de flagrante delito, o denunciado foi conduzido à delegacia de Polícia, lavrando-se o correspondente auto de prisão, sendo o celular restituído à vítima. A denúncia foi recebida em 21/1/2020, pelo d. Juízo de 1o grau (id 22020566 – págs. 125-126). Tendo em vista que o acusado não foi localizado para ser citado pessoalmente, foi determinada sua citação por edital (id 22020566 – pág. 149). Posteriormente, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do paciente (id 2020566 – págs. 152-153). O MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Taguatinga acolheu o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (id 22020566 – págs. 154-159). Confiram-se os termos do decisum: O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, ofereceu denúncia em desfavor de LUCAS AGUIAR GOMES, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática de crimes descritos no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (ID 53897553). O Réu Lucas Aguiar Gomes, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi citado por edital, não respondendo à acusação nem constituindo advogado para patrocinar os seus interesses (IDs 73957052 e 76957880). O Ministério Público postulou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva do Acusado Lucas Aguiar Gomes, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública (ID 76973186). É o breve relatório. Decido. (...) DA PRISÃO PREVENTIVA Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da Prisão preventiva, faz-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, na órbita penal denominados, respectivamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o fumus comissi delicti emerge-se da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto que o periculum libertatis caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: para garantia da ordem pública; para garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. Por sua vez, o art. 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011, preceitua que será admitida a decretação da prisão preventiva: “I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II – se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III – se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.” No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados nas provas carreadas para os autos, tanto que foi oferecida denúncia contra o Réu Lucas Aguiar Gomes, a qual foi recebida por este Juízo no dia 21.01.2020 (ID 53981759), ou seja, o fumus comissi delicti está caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crime grave praticado por Lucas Aguiar Gomes (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal ). E esse tipo de crime, como é sabido, vem afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol tanto da garantia da ordem pública, quanto do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. Ademais, de acordo com as informações constantes dos autos, além de se tratar de crime contra o patrimônio, Lucas Aguiar Gomes procura se furtar à ação da Justiça, não possuindo endereço certo no distrito da culpa, o que significa que a instrução criminal e a aplicação da lei penal encontram-se ameaçadas, evidenciando-se a necessidade da constrição cautelar. Vale ressaltar que mesmo assumindo o compromisso perante o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no sentido de manter seu endereço atualizado (ID 53897557), o réu não mais foi encontrado. Sobre o tema, prisão preventiva, têm-se as seguintes jurisprudências: “(...) 1) As peças que instruem o writ informam que o paciente se encontra em lugar incerto e não sabido, não tendo se manifestado à citação por edital, razão por que o trâmite processual e o curso do prazo prescricional foram suspensos, bem como decretada a prisão preventiva; 2) O indeferimento do pedido de liberdade provisória não fere os princípios constitucionais garantidores, quando a decisão é devidamente fundamentada e demonstra concretamente a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal; 3) Habeas Corpus admitido e denegado.” (Acórdão n. 504610, 20110020071906HBC, Relator LEILA ARLANCH, 2a Turma Criminal, julgado em 12/05/2011, DJ 23/05/2011 p. 186). “(...) 1. Não tendo sido encontrado o paciente no endereço fornecido nos autos para citação, cabível o decreto de prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal (precedentes deste TJDFT). 2.(...). 3.Ordem parcialmente concedida.” (20090020062523HBC, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a Turma Criminal, julgado em 04/06/2009, DJ 02/09/2009 p. 128). [Grifei]. “(...) 1. Desconhecido o paradeiro do recorrido, denunciado pela prática de furto qualificado e estelionato, pode ser decretada sua custódia cautelar por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. In casu, o recorrido encontra-se em lugar incerto e não sabido desde 2001, fazendo-se necessária a decretação de sua prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para que se possa garantir a aplicação da lei penal. 3. Recurso conhecido e provido, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.”(Acórdão n. 383623, 20070710393123RSE, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, julgado em 13/10/2009, DJ 04/11/2009 p. 212). [Grifei]. Não bastasse, a folha de antessentes penais do acusado noticia a existência de outros registros por crime contra o patrimônio, inclusive com condenação, como se vê do ID 53897556. Daí, neste momento, pode-se concluir que o encarceramento cautelar é necessário também para a garantia da ordem pública. Assim, entendo estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, e a prisão preventiva há de ser decretada, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. III Ante o exposto, é a presente decisão para: 1) com apoio no art. 366 do Código de Processo Penal e nos termos do enunciado n. 415 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, suspender o presente processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 20 (vinte) anos, a contar da data da presente decisão, com apoio no art. 109, inciso I, do Código Penal Brasileiro; 2) com apoio nos arts. 311/313, todos do Código de Processo Penal, e considerando os ensinamentos jurisprudenciais acima colacionados, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS AGUIAR GOMES, devidamente qualificado nos autos, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública. Determino que se expeça o competente mandado de prisão preventiva (com prazo de validade de 20 (vinte) anos) em desfavor de Lucas Aguiar Gomes, atentando-se ao comando do art. 74, §§ 1o e 2o, do Provimento Geral da Corregedoria do DF. Outrossim, expeça-se mandado de localização. (...) – grifos nossos. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e, por fim, para assegurar a aplicação da lei penal. Durante a audiência no Juízo do NAC, ao analisar a legalidade do auto de prisão em flagrante, a Magistrada concedeu a liberdade provisória ao paciente, com a imposição das medidas de proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias e de mudar de endereço sem comunicação ao juízo processante (id 22020566 – págs. 97-98). Mesmo ciente das medidas que lhe foram impostas, o paciente não foi localizado para ser citado pessoalmente, encontrando-se em local incerto e não sabido, o que, a priori, autoriza a decretação de sua prisão preventiva, com o fim de garantir a conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Além do mais, conforme bem anotou o MM. Juiz de 1o grau, “a folha de antessentes penais do acusado noticia a existência de outros registros por crime contra o patrimônio, inclusive com condenação”. Nessa linha, a segregação cautelar do paciente também encontra arrimo na garantia da ordem pública. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe a impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador